Tribunal: TJDFT
Processo: 0721526-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No PROCESSO: 0721526-10.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: MARIANGELA PALIS HORTA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por MARIANGELA PALIS HORTA, onde se apontou, como autoridade coatora, o PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS e, como ilegal, a decisão que, em cumprimento ao Acórdão TCU no 621/2010 - Plenário Tribunal de Contas da União, determinou o desconto de valores considerados acima do teto constitucional, percebidos pela impetrante, relativos ao período de 15-dezembro-2021 a novembro-2022. Alegou, em suma, a autoridade administrativa, apontada como coatora, asseverou que o Mandado de Segurança 2004.00.2.0001695-2 não fez coisa julgada impeditiva, uma vez que versa sobre o subteto estabelecido anteriormente pela EC 41/2003 e Portaria GPR 170/2004, e o RE 606.358/SP (Tema 257 do STF), no qual dispensou a restituição dos valores recebidos de boa-fé até 18-novembro-2015, não teria o condão de desconstituir decisão pretérita do TCU por ser desprovido de efeito “erga omnes”, não possuir efeito vinculante e não competir ao tribunal a realização de juízo de valor acerca do decidido pela Corte de Contas. Além disso, o “decisum” afirmou que, apesar dos Mandados de Segurança 33.957/DF, 33.962/DF e 33.856/DF possuírem decisões que garantam a aplicação do recebimento de boa-fé, diante das inúmeras desistências, há uma lista de pessoas não cobertas pelos efeitos liminares, as quais deveriam devolver os valores supostamente recebidos a maior no período em questão, de modo a afastar, apenas, a incidência de correção monetária e juros de mora, conforme determinação mais recente nos autos dos processos administrativos individuais. Aduziu, contudo, que o Mandado de Segurança n° 2004.00.2.001695-2 foi impetrado contra ato abusivo e ilegal praticado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, consubstanciado na edição da Portaria no 170, de 08-março-2004, que fixou o limite remuneratório para magistrados, servidores ativos, inativos e pensionistas deste Tribunal em R$ 17.251,46 (dezessete mil, duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos), valor que correspondia a 95% (noventa e cinco por cento) do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, com efeitos retroativos a 1o de janeiro-2004, data de publicação da Emenda Constitucional no 41 de 19-dezembro-2003. Salientou que naquele “mandamus”, de relatoria do Desembargador Nívio Gonçalves, foi concedida a segurança aos Impetrantes e julgada inconstitucional a aplicação do teto constitucional, no que foram mantidos os pagamentos acima deste. Obtemperou que, posteriormente, no RE 609.381/GO, em que foi reconhecida a repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, o relator Ministro Teori Zavascki apresentou voto no sentido de que a aplicação do teto é constitucional, contudo, modulou os efeitos, a fim de que os valores percebidos em excesso pelos servidores até dezembro-2014 não fossem devolvidos, haja vista o recebimento de boa-fé. Argumentou que a decisão do Conselho Especial que concedeu a segurança no MS no 1695-2 transitou em julgado em 5-dezembro-2006, inexistindo ilegalidade no recebimento de valores acima do teto constitucional à época, já que estava sendo cumprida decisão que garantia a irredutibilidade de vencimentos dos servidores que até ali possuíam situação jurídica consolidada quando da instituição do teto remuneratório, em respeito aos direitos adquiridos. Logo, a decisão proferida era garantidora de segurança jurídica aos servidores, de modo que não poderia ser posteriormente modificada por qualquer entendimento exarado pelo Tribunal de Contas da União, especialmente aquele do Acórdão no 621/2010-TCU-Plenário. Informou que a Corte de Contas é órgão de caráter eminentemente administrativo e que não possui dentro do escopo de sua competência constitucionalmente estabelecida a capacidade de afastar a coisa julgada, fator que impede em sua totalidade a cobrança de restituição ao erário ordenada pelo TJDFT. Aduziu, assim, que, por se tratar de decisão judicial transitada em julgado, apenas por Ação Rescisória poderia ser desconstituída a autoridade decisória do egrégio TJDFT no âmbito do julgamento do MS 1695-2. Asseverou, dessa forma, que o Desembargador-Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça incorreu em violação de direito líquido e certo da servidora impetrante, ao passo que determinado o desconto a partir da folha de pagamento do mês de junho-2023, referente ao abate-teto e indevida amortização do holerite da impetrante, segundo consta em documento anexo (Despacho do Processo Administrativo). Pontuou, assim, que será retirado do salário da servidora, no mês de junho-2023, valor bem superior aos 10% (dez porcento) da remuneração, pois, além do desconto a título de abate-teto, haverá, ainda, abatimento do importe referente ao que foi acrescido a título de Plano de Seguridade Social, valores manifestamente recebidos de boa-fé. Alegou que, nas situações em que o pagamento é feito a maior pelo Poder Público, o Superior Tribunal de Justiça tem a dotado a “seguinte orientação majoritária: nos casos em que o pagamento a maior decorreu de interpretação errada ou deficiente, ou mesmo de equívoco operacional da própria Administração Pública, não havendo prova da má-fé do(a) servidor(a), é inadmissível obrigar à devolução das parcelas recebidas de boa-fé, restringindo-se o controle de legalidade às parcelas supervenientes. Por fim, aduziu que a situação fático-jurídica e a coisa julgada prevista pelo Mandado de Segurança no 2004.00.2.001695-2 devem ser consideradas como fatores impeditivos ao pleito ressarcitório da Administração Pública, além do que devem ser observados os princípios da justa expectativa e da segurança jurídica. No mais, nos termos do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal/88, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Pleiteou, liminarmente, a suspensão do ato coator, nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, a fim de impedir a reposição ao erário dos valores recebidos de boa-fé pela servidora, até julgamento final do processo. No mérito, requereu seja afastada em definitivo a ordem de reposição dos valores. Não sendo este o entendimento, pleiteou a inaplicabilidade dos juros e da correção monetária nos valores recebidos. É o relatório. Decido. Admito a impetração. Compete ao Conselho Especial deste Tribunal processar e julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra ato do seu Presidente, conforme artigo 13, inciso I, alínea “c”, do RITJDFT. A tempestividade do mandado de segurança também pode ser aferida pela comunicação, ao impetrante, da decisão impugnada, em 3-maio-2023 (ID 47357147, p. 55). A concessão de medida liminar no mandado de segurança pressupõe a plausibilidade do direito alegado e o risco associado à demora no julgamento do pedido, o que se encontra presente no caso em exame (artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009) No caso, a impetrante pede a concessão de provimento liminar para evitar a devolução de valores alegadamente recebidos de boa-fé, com fundamento em decisões judiciais transitadas em julgado nos autos do Mandado de Segurança n. 2004.00.2.001695-2, Mandado de Segurança n. 1695-2, bem como no julgamento do no RE 609.381/GO. A jurisprudência dominante tem assentado que são irrepetíveis os valores pagos indevidamente ao servidor quando o pagamento é motivado por interpretação errônea ou má aplicação da lei, ou por erro da Administração Pública, em vista da natureza alimentar das verbas e porque amparadas pela boa-fé. A base jurídica desse entendimento repousa sobre o princípio da boa-fé, que tem como uma de suas vertentes o princípio da confiança, segundo o qual a atuação da administração pública cria para o servidor uma expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, na linha do entendimento firmado no Recurso Especial n° 1.244.182/PB, submetido ao rito dos repetitivos (Tema 531), firmou a seguinte tese: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”. Ademais, a súmula n° 249 do próprio TCU, disciplina que: “É dispensada a reposição de importâncias indevidamente percebidas, de boa-fé, por servidores ativos e inativos, e pensionistas, em virtude de erro escusável de interpretação de lei por parte do órgão/entidade, ou por parte de autoridade legalmente investida em função de orientação e supervisão, à vista da presunção de legalidade do ato administrativo e do caráter alimentar das parcelas salariais”. Registre-se que o Conselho Especial desta Corte de Justiça já foi chamado em outra oportunidade a examinar a questão ora em debate, no que decidiu pela não restituição dos valores recebidos de boa-fé, senão vejamos: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ACÓRDÃO 621/2010, DO TCU. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA. DECADÊNCIA. INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DA LEI. BOA-FÉ. O Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios não age como mero executor de ordem do Tribunal de Contas, quando aquela Corte determina que o contraditório e a ampla defesa sejam exercidos no âmbito deste Tribunal, ao qual cabe a decisão definitiva. O ato combatido no presente mandamus foi proferido pelo Desembargador Presidente desta Corte, não havendo litisconsórcio passivo necessário com os membros do Tribunal de Contas da União. Nos termos do artigo 13, inciso I, alínea c, do Regimento Interno deste Tribunal, compete ao Conselho Especial processar e julgar o mandado de segurança contra atos do Presidente do Tribunal. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o prazo decadencial previsto no artigo 54, da Lei no 9.784/99 não se aplica quando o ato a ser anulado afronta diretamente a Constituição Federal (MS 26.860). No caso, o ato impugnado envolve o pagamento de valores acima do teto remuneratório, que tem previsão no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, devendo ser afastada a tese de decadência. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 531, fixou a tese de que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. Posteriormente, no julgamento do Tema 1009, firmou a tese de os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Na espécie, o exame do histórico de atos e decisões que envolvem a problemática denota que os pagamentos ocorreram por equívoco interpretativo dos órgãos responsáveis deste Tribunal de Justiça, e não por erro operacional, de modo que não cabe a restituição dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores. (Acórdão 1696709, 07399859420228070000, Relator: ESDRAS NEVES, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no PJe: 11/5/2023.) (Grifos nossos). O Supremo Tribunal Federal também tem orientação no mesmo sentido: EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. MORTE DE UM DOS IMPETRANTES. IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DE HERDEIROS, FACULTADO O USO DAS VIAS ORDINÁRIAS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. TOMADA DE CONTAS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. LEI N. 8.443/92. NORMA ESPECIAL EM RELAÇÃO À LEI N. 9.784/99. DECADÊNCIA, INOCORRÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS DE MORA DECORRENTES DE ATRASO NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS. DEVOLUÇÃO DE VALORES QUE, RETIDOS NA FONTE INDEVIDAMENTE PELA UNIDADE PAGADORA, FORAM RESTITUÍDOS PELA MESMA NO MÊS SEGUINTE. DÚVIDA QUANTO À INTERPRETAÇÃO DOS PRECEITOS ATINENTES À MATÉRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O mandado de segurança não admite a habilitação de herdeiros em razão do caráter mandamental do writ e da natureza personalíssima do direito postulado. Nesse sentido o recente precedente de que fui Relator, MS n. 22.355, DJ de 04.08.2006, bem como QO-MS n. 22.130, Relator o Ministro MOREIRA ALVES, DJ de 30.05.97 e ED-ED-ED-RE n. 140.616, Relator o Ministro MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 28.11.97. 2. O processo de tomada de contas instaurado perante o TCU é regido pela Lei n. 8.443/92, que consubstancia norma especial em relação à Lei n. 9.784/99. Daí porque não se opera, no caso, a decadência administrativa. 3. A reposição, ao erário, dos valores percebidos pelos servidores torna-se desnecessária, nos termos do ato impugnado, quando concomitantes os seguintes requisitos: "i] presença de boa-fé do servidor; ii] ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; iii] existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; iv] interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração." 4. A dúvida na interpretação dos preceitos que impõem a incidência do imposto de renda sobre valores percebidos pelos impetrantes a título de juros de mora decorrentes de atraso no pagamento de vencimentos é plausível. A jurisprudência do TST não é pacífica quanto à matéria, o que levou a unidade pagadora a optar pela interpretação que lhe pareceu razoável, confirmando a boa-fé dos impetrantes ao recebê-los. 5. Extinto o feito sem julgamento do mérito quanto ao impetrante falecido, facultado o uso das vias ordinárias por seus herdeiros. Ordem concedida aos demais. (MS 25641, Relator(a): EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 22/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-01 PP-00193 RTJ VOL-00205-02 PP-00732). Além disso, o deferimento do pedido liminar para suspender a exigência de devolução de verbas de caráter remuneratório e natureza alimentar não acarretará a irreversibilidade do provimento, mas apenas afasta temporariamente a execução de atos de constrição do patrimônio da impetrante, sob relevante fundamento, em face da boa-fé que impede a repetição desses valores, bem como dos princípios da irredutiblidade salarial e da vedação de enriquecimento ilícito da administração. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada para obstar o desconto dos valores supostamente recebidos a maior, até o julgamento final do processo. 2. Intime-se e notifique-se a autoridade coatora, na forma do artigo 7o, inciso I, da Lei Federal no 12.016/2009, e artigo 227, inciso I, RITJDFT. 3. Após, dê-se vista à douta Advocacia Geral da União, nos termos do Art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. 4. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 2 de junho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator.